Tribunal: TCU
Processo: 008.860/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurado pela Fundação Nacional de Saúde/ Ministério da Saúde, em razão da impugnação total de despesas do Convênio n° CV-0199/2006, celebrado com a Prefeitura Municipal de Carutapera/MA.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos do Convênio CV 0199/2006, celebrado com o Município de Carutapera/MA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar a revelia de Vitória da Glória de Oliveira Borges Alves, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas"c", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, as contas de Vitória da Glória de Oliveira Borges Alves, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 360.000,00 3/5/2007 360.000,00 10/8/2007 9.3. aplicar à Vitória da Glória de Oliveira Borges Alves, a multa individual, no valor de R$ 500.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.